Tribunal: TJMT
Processo: 1022266-28.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022266-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 571.753.651-87 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA – CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – CARTA CITATÓRIA ENVIADA VIA E-MAIL PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO PREVIAMENTE CADASTRADO NO SISTEMA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §2º, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela parte recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. O ato citatório é válido quando houver segurança e confiabilidade no endereço eletrônico utilizado para essa finalidade, como na hipótese em que o cintando se trata de pessoa jurídica que possui cadastro no sistema PJe para o recebimento de citações/intimações, nos termos do art. 246, V, §1º, do CPC, e isso é devidamente certificado pela Secretaria do Juízo. 3.
“O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo ‘quantum’ máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo”
(...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). 4.
O art. 85, §2º, do CPC, além de estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios, dispõe que
“serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
; havendo condenação da parte vencida ao pagamento de indenização em valor certo, sobre este devem incidir os honorários advocatícios de sucumbência, acaso não estejam
presentes quaisquer das hipóteses do §8º do art. 85, do CPC
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022266-28.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
” (Proc. nº 1022266-28.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MARIA APARECIDA DOS SANTOS, decretou a revelia da Seguradora/ré e julgou o pedido parcialmente procedente para condená-la ao pagamento de
R$
4.725,00 a título de indenização de seguro obrigatório em razão da invalidez permanente da apelada causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a apelante a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (cf. Id. nº 61047988).

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação ao argumento de que
“consta nos autos apenas informação de que o e-mail de citação foi enviado à seguradora, sem comprovação de envio do mesmo”
, além do que
“o advogado que compareceu em audiência (ID 16181506), não possui poderes para receber citação em nome da requerida e sequer juntou procuração outorgando poderes para representá-la”
(cf. Id. nº 61047993 - pág. 3/4).

Quanto ao mérito, alega que a autora/apelada sucumbiu na maior parte do pedido, devendo arcar com os ônus da sucumbência, já que
“auferiu apenas 35% da pretensão de invalidez e sucumbiu integralmente (100%) no que tange ao pedido de dano moral”
(cf. Id. n

º 61047993 - pág. 4);
em outra frente, alega que, como houve condenação em quantia certa, não há motivo para se arbitrar os honorários advocatícios por equidade, devendo ser observada a regra geral do art. 85, §2º, do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso, com retorno dos autos à origem para repetição do ato citatório ou, no mérito, a reforma da sentença para que o ônus sucumbencial fique a cargo da autora/apelada, e, subsidiariamente, se mantida a sua condenação, seja readequado o valor dos honorários advocatícios d
e acordo com os critérios do
art. 85, §2º, do CPC, com fixação no percentual máximo de 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 61047993).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 61047997, a apelada sustenta preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, por
falta
de impugnação específica dos fundamentos da sentença; no mérito, rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – Ausência de dialeticidade recursal)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada arguiu preliminar de inadmissibilidade do apelo da Seguradora/ré por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ou seja, ausência da tal “dialeticidade”.

A exigência retórica de confrontação entre os fundamentos e conclusões sentenciais e as razões críticas alinhadas no recurso no interesse da reversão total ou parcial do quadro decisório, está prevista na lei processual (CPC, art. 1.010, III), de modo que o recurso deve explanar razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem o cabimento da reforma do ato decisório, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de guardar necessária correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada.

Não basta ao apelante simplesmente dizer que a sentença deve ser reformada ou cassada; é preciso, antes, sob pena de não conhecimento do recurso, que explique e justifique a razão da sua irresignação.

Aqui, ao contrário do que alega a autora/apelada, a Seguradora/apelante atacou os fundamentos da sentença, explicitando satisfatoriamente a razão do seu descontentamento, pois, segundo ela, o ato citatório não foi validamente realizado e, quanto ao mérito, pretende a reforma da sentença
para que o ônus sucumbencial fique a cargo da autora/apelada, e, subsidiariamente, se mantida a sua condenação, seja readequado o valor dos honorários advocatícios
.

Sendo assim, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (Preliminar – Nulidade da citação)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente automobilístico no qual se envolveu na data de 24/06/2018, buscando receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, bem como indenização por danos morais, indicando o endereço eletrônico da parte ré como sendo
“sinistrodpvat@portoseguro.com.br”
, em observância ao disposto no art. 319, II, do CPC (cf. Id. nº 61047959).

A seguradora/ré foi citada através de remessa eletrônica da carta de citação ao endereço cadastrado no sistema PJe para o recebimento de citações e intimações, nos termos do art. 246, V, §1º, do CPC, conforme certidão vinculada ao Id. nº 61047980 - pág. 1, fazendo-se presente em audiência de tentativa de conciliação realizada em 26/10/2018, por meio de advogado e preposto (cf. Id. nº 61047985 - pág. 1), e, não obtida a conciliação, deixou transcorrer o prazo sem nada positivar nos autos; logo após certificado o decurso do prazo (cf. Id. nº 61047987 - pág. 1), tendo em vista os efeitos da revelia em relação à matéria fática, a
MMª. Juíza convocou os autos, passando ao imediato julgamento da lide, e considerando
o laudo pericial produzido em audiência de conciliação,
deu pela parcial procedência do pedido autoral (cf. Id. nº 61047988).

Agora, em sede recursal, a Seguradora/ré queixou-se, preliminarmente, da invalidade da citação enviada para o endereço eletrônico, aduzindo unicamente que não há comprovação do efetivo envio do
e-mail de citação

e que
“o advogado que compareceu em audiência (ID 16181506), não possui poderes para receber citação em nome da requerida e sequer juntou procuração outorgando poderes para representá-la”
(cf. Id. nº 61047993 - pág. 3/4).

Contudo, ainda que o advogado e o preposto que compareceram à audiência de conciliação designada nos termos do art. 334 do CPC não tenham juntado instrumento procuratório e carta de preposição, foi certificado pela Secretaria do Juízo que
“a carta de citação foi enviada por meio eletrônico, tendo em vista que a pessoa jurídica requerida possui cadastro no sistema PJe para o recebimento de citações/intimações (CPC, art. 246, V, §1º)”
(cf. Id. nº 61047980 - pág. 1), não tendo a Seguradora/apelante sequer arguido que o endereço cadastrado esteja incorreto, sendo que, em análise aos registros de expedientes dos autos na origem, consta também certidão de citação da Seguradora/ré pelo sistema, tendo o sistema registrado ciência em 04/10/2018, às 23h59min (cf. Ato de Comunicação nº 1721018), deixando fluir o respectivo prazo para resposta, que se esgotou em 26/10/2018, às 23h59min.

Ora, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, regulamentando o processo eletrônico, prevê em seu art. 6º que:

“Art. 6º Observadas as formas e as cautelas do art. 5º desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.”

Nessa linha, o art. 246, inciso V e § 1º, do CPC/2015 disciplina o seguinte:

“Art. 246. A citação será feita:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital;

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
”

Assim, perfeitamente possível a citação por meio eletrônico, sendo que, repita-se, a Seguradora/apelante, empresa privada de grande porte, em nenhum momento negou que esteja cadastrada no sistema PJe para o recebimento de citações/intimações, na forma do art. 246, V, §1º, do CPC, ou que o endereço cadastrado esteja incorreto, de modo que deve prevalecer a certidão expedida pela Secretaria do Juízo, dotada de fé pública, e, por consequência, a conclusão sentencial quanto à revelia da parte requerida.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da citação e passo ao exame do mérito do recurso.

V O T O

(Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os ônus da sucumbência, que envolvem custas processuais e honorários advocatícios, devem ser distribuídos proporcionalmente ao “
quantum
” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo
valor máximo da indenização
legal e contratualmente prevista, já está
pré-definido
, não comportando, inclusive, majoração para além do teto legal independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.

A autora acionou a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento do
valor máximo previsto em lei
para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o
valor máximo previsto em lei
como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), além da indenização por dano moral, mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial (
Id. nº 61047985 - pág. 3/4
) demonstrou que houve invalidez parcial permanente, com perda das funções do membro inferior esquerdo avaliada em 50% (média), caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pela autora, mas sim quantificado em R$ 4.725,00.

Como se vê, diante da improcedência do pedido de indenização por dano moral, e estando o valor indenizatório do seguro já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livremente variá-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista na cabeça do art. 86 do CPC, que diz que, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

No caso, a autora pretendia 100% de vitória financeira (valor indenizatório máximo atribuído e indenização por dano moral), mas como conquistou apenas 35% do “
quantum
” legalmente previsto para o Seguro DPVAT, tendo ainda rejeitado o seu pedido de indenização por danos morais, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar 17,5% de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, não há falar em irrisório proveito econômico, pelo que, neste caso, não se aplica o disposto no artigo 85, §8º, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Considerando
que houve condenação da parte ré ao pagamento de indenização pelo seguro DPVAT, no valor de R$ 4.725,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e acrescido de juros de mora a partir da citação, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre este valor, que não pode ser considerado ínfimo.

Outrossim, considerando ainda que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o valor correspondente a 15% sobre o total da condenação remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
E M E N T A
: PRO
CESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). (...). (AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da Seguradora/ré apenas
para readequar os honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os em 15% sobre o valor da condenação, e para
redistribuir o ônus sucumbencial na proporção de 20% para a Seguradora/ré e 80% para a autora.

Custas recursais
pro rata
,
observado quanto à autora
o disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que estendo a este recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020